Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REQUISITOS DA LEI N. 10.216/2001. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. DEVER ESTATAL DE GARANTIR TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário de sentença que, em ação com pedido de tutela de urgência, confirmou a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal interne compulsoriamente o réu em clínica especializada em tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos de prescrição médica e da Lei n. 10.216/2001, custeando o procedimento também em rede particular na ausência de vagas na rede pública. Fixados honorários advocatícios ao aparelhamento da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que impôs ao Distrito Federal a obrigação de realizar a internação psiquiátrica compulsória, à luz do direito constitucional à saúde e da comprovação dos requisitos legais para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da CF e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do DF.
4. A Lei n. 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade e o perigo concreto, inclusive para terceiros, no caso da internação compulsória.
5. O laudo médico interdisciplinar atesta que o paciente apresenta quadro crônico de dependência química múltipla, transtorno de personalidade com traços dissociais, instáveis e esquizoides, comportamento agressivo e exposição frequente a riscos, demonstrando a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares.
6. A hipossuficiência econômica da parte autora foi comprovada, não podendo o Estado se eximir do dever de garantir o tratamento adequado, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Jurisprudência do próprio Tribunal reconhece o dever estatal de promover a internação compulsória quando preenchidos os requisitos da Lei n. 10.216/2001, visando proteção da vida, da saúde e da integridade física e psíquica do paciente e da coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reexame necessário conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve garantir, por meio de internação compulsória, o tratamento psiquiátrico e de dependência química quando comprovados, por laudo médico circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a existência de perigo concreto.
2. A hipossuficiência econômica do paciente impõe ao ente público o custeio do tratamento, inclusive em estabelecimento particular na falta de vaga na rede pública.
3. A internação compulsória deve observar os requisitos da Lei n. 10.216/2001 e não pode ocorrer por tempo indeterminado, cabendo à família buscar alternativas de médio e longo prazo após a alta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o, 8o e 9o; Lei Orgânica do DF, arts. 204 e 207; CPC, arts. 98, § 2o, e 496, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400659, 0701979-95.2021.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 23.02.2022.